Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703449-59.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY CARDOSO LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Suely Cardoso Leite contra sentença (Id 67159822) proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação condenatória ao pagamento de adicional de insalubridade, proposta pela ora apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) Adicional de insalubridade Os servidores que exercem suas atividades em locais e em condições que prejudiquem a saúde ou integridade física têm direito ao adicional de insalubridade, na forma da legislação em vigor (Lei Complementar no 840/2011, artigos 79 e 81), desde a data em que caracterizada tal situação. A insalubridade é definida pela legislação em função da habitualidade em trabalhar nos locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, bem como considerando o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso de sua jornada de trabalho e respectivo tempo de exposição. A respeito do tema, confiram-se os seguintes precedentes deste e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Para o recebimento do adicional pelo exercício de atividade insalubre, é necessário comprovar que o servidor público trabalhe com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79, Lei Complementar Distrital no 840/2011). 2. O desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, de modo que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização. 3. Sendo as provas insuficientes quanto à efetiva exposição a agentes insalubres e ao exercício habitual de atividade estranha à prevista para o cargo do servidor, deve o pedido de indenização ser rejeitado pelo julgador. 4. Apelação ao qual se nega provimento. (Acórdão 1025638, 20160110628380APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 23/6/2017. Pág.: 302-306) (g.n.) ADMINISTRATIVO. SLU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE EM COTEJO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. ACTORE NON PROBANTE ABSOLVITUR REUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EM ATIVIDADE INSALUBRE. REGRA DO ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 333, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em atividade ou ambiente insalubre com habitualidade, o que deve ser respaldado por laudo técnico pericial, conforme estabelece a Lei Local 197/91 que adota quanto ao regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal a Lei 8.112/90, cuja regra específica era dada, à época da propositura da ação, pelo Decreto Distrital no 32.547/10. 2. Não tem direito ao adicional de insalubridade o servidor que, embora ocupante de cargo junto ao serviço de limpeza pública, encontra-se designado na função de orientador, não executando atividades insalubres. 3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, conforme intelecção do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Admite-se a utilização da prova emprestada, que deve, porém, ser considerada em cotejo com o restante do conjunto probatório carreado aos autos. 5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT, 20110110062375APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 21/01/2015, DJe: 28/01/2015) Acrescente-se que as atividades insalubres, definidas no art. 189 da CLT, são reguladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da NR 15: “15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem: 15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.os 1, 2, 3, 5, 11 e 12; 15.1.2 Revogado pela Portaria no 3.751, de 23-11-1990 (DOU 26-11-90) 15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.os 6, 13 e 14; 15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos nos 7, 8, 9 e 10. 15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.” O art. 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, estabelece que “a execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão desses documentos antes de autorizar o pagamento”. Do mesmo modo, o art. 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010 aduz que “a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” Depreende-se dos excertos acima transcritos que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova técnica que comprova as condições insalubres a que estão submetidos cada servidor, considerando o tempo e local de prestação do serviço. No caso em análise, trata-se de servidora que foi contratada temporariamente como Agente Comunitária de Saúde junto à SES/DF, lotada na UBS 5 Nova Betânia, Ponto de Apoio Tororó, no período de 22/11/2021 e a 22/11/2023, tendo realizado pedido de pagamento de adicional de insalubridade em 04/08/2022, por laborar em condições insalubres. Nos termos do processo (ID 198306712), em trâmite na SES/DF, vislumbra-se que a questão ficou sendo discutida entre os órgãos responsáveis, mas a autora não obteve resposta da Administração. Não obstante a ausência de resposta da Administração, o fato é que a autora somente ajuizou a presente demanda em 02/04/2024, isto é, meses após o fim do seu contrato temporário. Em razão do tempo transcorrido, tem-se claramente inviável a realização de prova pericial, visto que a requerente sequer exercer mais suas atividades no local onde laborava, não podendo se averiguar as reais condições do local de prestação do servidor. Contudo, não é só isso. Vale também destacar, mesmo realizada a prova pericial, a questão do pagamento do adicional de insalubridade esbarra no entendimento exarado pelo c. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS, que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018 – sem grifos no original). Dessa forma, muito embora a Administração tenha sido silente, o fato é que a pretensão da autora, nesse momento, se torna inócua, visto que, mesmo realizada a prova técnica, o pagamento somente poderia ser realizado a partir da formalização do laudo pericial, conforme o entendimento firmado no PUIL no 413/RS do c. STJ. Portanto, tem-se evidente que não cabe o pagamento retroativo por presunção de insalubridade anterior. Ressalte-se que cabia a autora, diante da inércia da Administração em produzir o laudo pericial, promover a devida ação de produção antecipada de provas nesse sentido, durante o período de exercício do cargo temporário, de forma a garantir a sua pretensão, o que não ocorreu. Com isso, a improcedência da demanda é a medida mais acertada. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em são fixados em R$ 3.546,50, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF. Observe-se o art. 98, § 3o, do CPC. (...) Irresignada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 67159823), após síntese da demanda, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pedido formulado de produção de prova pericial para aferir as condições insalubres em que laborava. Frisa ter solicitado o laudo técnico ainda quando estava trabalhando, o qual, por inércia da administração, não foi elaborado, razão pela qual solicitou a realização da perícia judicial. Aduz violação ao princípio da isonomia, pela negativa de tratamento equivalente entre servidores que laboraram sob as mesmas condições, tendo em vista outros servidores temporários que desempenharam a mesma função conseguirem receber o adicional de insalubridade. Argumenta a sentença ter se baseado exclusivamente na Norma Regulamentadora NR-15, que não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para a função de Agente Comunitário de Saúde. Entende que a interpretação restritiva adotada desconsidera o contexto pandêmico e os riscos adicionais que surgiram no exercício da função da Apelante. Ressalta a legislação distrital (Lei Complementar no 840/2011) ser clara ao prever o direito ao adicional de insalubridade para aqueles que laboram de forma permanente em ambientes insalubres. Menciona jurisprudência admitindo que, em casos excepcionais, o adicional seja devido, ainda que a atividade não conste expressamente no rol da NR-15, se restar comprovada a exposição contínua a agentes nocivos, o que deve ser aferido pela perícia técnica. Destaca a perícia não ter sido realizada em razão da inércia da administração. Alega que, embora o art. 3o do Decreto no 32.547/2010 condicione o pagamento do adicional de insalubridade à elaboração da perícia, há provas evidentes nos autos as quais demonstram que esta não ocorreu por responsabilidade única e exclusiva da administração. Ao final, pede a “reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento do Adicional de Insalubridade de acordo com o art. 79 e art. 83 da Lei Complementar 840/2011, devidamente atualizado e corrigido da forma legal”. Preparo dispensado por ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante (Id 67159813). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id 67159825) requerendo o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser reformada, não impugna especificamente todos os fundamentos do pronunciamento atacado capazes de lastrear a conclusão adotada. Vejamos. Objetivamente, a matéria devolvida no recurso trata do inconformismo da apelante em ter sido prejudicada pela desídia da Administração Pública em proceder à prova técnica que comprovasse o labor em condições insalubres, além de se insurgir contra o próprio indeferimento pelo juízo de origem da produção da prova judicial. Cotejo algum promove a recorrente com a inviabilidade de realização de prova pericial, visto que a requerente não exerce mais suas atividades no local onde laborava, de modo a obstar a aferição das reais condições do local de prestação da servidora, nos termos consignados na sentença ora hostilizada. Mais, destacou o juízo de origem que, mesmo que fosse realizada a prova pericial, “a questão do pagamento do adicional de insalubridade esbarra no entendimento exarado pelo c. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS, que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018 – sem grifos no original). Assim, concluiu a sentença recorrida inócua a pretensão de realização da perícia, tendo em vista a impossibilidade de pagamento retroativo. Frisou-se que cabia a autora, diante da inércia da Administração em produzir o laudo pericial, promover a devida ação de produção antecipada de provas nesse sentido, durante o período de exercício do cargo temporário, de forma a garantir a viabilidade de sua pretensão. Nessa linha de intelecção, caberia à apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Como se verifica, no particular descrito alhures, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada. Limita-se a pedir a sua reforma para a concessão do adicional de insalubridade olvidando o termo inicial de pagamento consistente na formalização do laudo pericial, a despeito do entendimento sufragado pela Corte Superior, bem como seu ônus apontado de promover a produção antecipada da prova, já que conhecedora da natureza temporária do cargo exercido. Contudo, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora